Tribunal: TJBA
Processo: 8124880-75.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8124880-75.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ITAMAR DA SILVA BARBOSA DOS SANTOS Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, CELIA TERESA SANTOS APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA INFERIOR AO LIMITE JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). INAPLICABILIDADE COMO PARÂMETRO DE JUROS. INEXISTÊNCIA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos de revisão de cláusulas contratuais, afastando abusividade dos juros remuneratórios, reconhecendo a legalidade da capitalização mensal e indeferindo a repetição de indébito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva; (ii) estabelecer se o custo efetivo total (CET) pode ser utilizado como parâmetro para aferição de abusividade; (iii) determinar a legalidade da capitalização mensal de juros; (iv) verificar a existência de cumulação indevida de comissão de permanência com outros encargos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhece-se a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, admitindo-se a revisão de cláusulas abusivas, conforme Súmula 297 do STJ. 4. Afasta-se a abusividade dos juros remuneratórios quando a taxa contratada não supera significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central, admitindo-se margem de até 50% acima da média. 5. Verifica-se que a taxa contratada (1,70% ao mês e 22,42% ao ano) é inferior ao limite tolerado (1,935% ao mês), inexistindo desvantagem exagerada ao consumidor. 6. Esclarece-se que o Custo Efetivo Total (CET) possui natureza informativa e não se presta como parâmetro para aferição da abusividade dos juros remuneratórios, por englobar encargos diversos. 7. Reconhece-se a legalidade da capitalização mensal de juros em contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, o que se comprova pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, nos termos da Súmula 541 do STJ. 8. Afasta-se a alegação de cumulação indevida de comissão de permanência, ante a inexistência de previsão contratual do encargo. 9. Rejeita-se o pedido de repetição de indébito diante da ausência de cobrança indevida ou má-fé da instituição financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 3º; CPC, art. 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 541; STJ, AgInt no AREsp 2236067/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.03.2023; STJ, REsp 973.827/RS (repetitivo); TJBA, Súmula 13; TJBA, AI nº 8003909-25.2025.8.05.0000, Rel. Des. Eduardo Afonso Maia Caricchio. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8124880-75.2021.8.05.0001, em que figura como apelante ITAMAR DA SILVA BARBOSA DOS SANTOS e como apelado BANCO BRADESCO SA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça